Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702715-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA CAMILLA RATIB MEDREI AGRAVADO: VALERIA RIBEIRO BAPTISTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Agravante em face da decisão proferida nos autos de origem no 0713530-11.2021.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Insurge-se o agravante quanto à decisão de ID 217134103, sob alegação de infringência ao Tema Repetitivo 677 do STJ. Sustenta que a decisão agravada acolheu injustamente a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela devedora, eis que deixou de atentar-se aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que, obedecendo ao disposto na sentença e na Súmula 677 do STJ, calculou corretamente o valor do saldo remanescente a ser executado, no importe de R$ 4.873,65 (quatro mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Acrescenta que, ao acolher a referida impugnação, o Juízo de origem excluiu injustamente a correção monetária e os juros que deveriam estar sendo aplicados ao montante da dívida perseguida. Requereu seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como o total provimento, para fins de manter a penhora realizada no montante calculado pela Contadoria Judicial, qual seja, R$ 4.873,65(quatro mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O Código Civil, em seu art. 394, estabelece que está em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Por sua vez, o art. 395, dispõe que o devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. No âmbito processual, o art. 904, inciso I, do CPC, prevê que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, com ressalva a possibilidade de adjudicação de bens penhorados. O mero depósito para garanta do juízo, a fim de viabilizar a impugnação do cumprimento de sentença, não caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação: a satisfação da dívida somente ocorre quando o valor ingressa no campo de disponibilidade do credor. O depósito judicial não implica imediata entrega do direito ao credor, tampouco constitui quitação: a mora do devedor persiste. Por consequência, continua a correr contra ele os encargos previstos no título executivo até que haja liberação dos valores em favor do credor. No caso, os cálculos anexados aos autos de origem pela Contadoria Judicial (ID 216164141), apontaram como valor atualizado da dívida a quantia de R$ 4.873,65 (quatro mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Por meio da peça de ID 216824716, a devedora impugnou tais cálculos, alegando que, do valor original da dívida (R$ 9.191,39), já teria sido descontada de sua folha de pagamento o montante de R$ 7.460,30, logo, remanesceria ainda apenas a quantia de R$ 1.731,09. Na ocasião, requereu o desbloqueio do valor excedente. Por meio da decisão agravada (ID 217134103), o Juízo de origem acolheu a impugnação e determinou o desbloqueio do valor excedente. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, embora o Juízo de origem, após ciência da interposição do presente agravo, tenha mantido a decisão agravada, determinou que se aguardasse o julgamento do presente recurso (ID 217274892). Dessa forma, verifica-se que os direitos de ambas as partes estão resguardados enquanto se discute o mérito do presente agravo, eis que os valores bloqueados permanecerão em conta de depósito judicial até que sobrevenha decisão definitiva desta instância recursal. Em face do exposto INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator